Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-03.2020.8.11.0033
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001261-03.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIEL LOPES GONCALVES - CPF: 063.329.381-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE DO CARMO AGUIAR - CPF: 907.951.641-49 (ASSISTENTE), IASMIM DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 061.597.251-90 (ASSISTENTE), JOEN GILIART GONCALVES GARCIA - CPF: 034.589.721-88 (VÍTIMA), RAYSA LAUDISSEIA FERREIRA - CPF: 706.666.831-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). O recorrente pleiteia a absolvição sumária, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas dos autos autorizam a absolvição sumária em razão de legítima defesa putativa; e (ii) analisar a viabilidade do decote das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima no âmbito da decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir:

1. Para a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, indícios estes suficientes que justifiquem a submissão da parte acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, do CPP.

2. A absolvição sumária em razão do reconhecimento da legítima defesa necessita que a prova dos autos demonstre de forma incontestável a presença da referida excludente de ilicitude, o que não se verifica no presente caso, diante de elementos probatórios contraditórios sobre a dinâmica dos fatos e o dolo na conduta do acusado.

3. Conforme jurisprudência do STJ e entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, o que não se verificou no presente caso.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido. Decisão de pronúncia mantida.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de excludente de ilicitude em sede de pronúncia exige demonstração inequívoca dos seus requisitos, sendo vedada a apreciação de provas controversas pelo juízo singular. 2. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, sendo prerrogativa do Tribunal do Júri decidir sobre sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados:
Enunciado Orientativo n. 02, TCCR/TJMT; Art. 5º, XXXVIII, da CF/88; arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II, do CP; arts. 413 e 415, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 894.353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 22/4/2024; TJMT, N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 21/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ELIEL LOPES GONÇALVES
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro (MT), que o pronunciou a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(Id. 259497186).

Em suas razões recursais, o recorrente postula sua absolvição sumária sustentando a ocorrência da excludente da ilicitude da legítima defesa putativa. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima) (Id. 259497201).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 259497203).

Em sede de Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 259497204).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto, devendo o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 263860720).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso manejado pelo réu.

No caso em análise, o recorrente se insurge quanto à sentença de pronúncia requerendo sua reforma, visando sua absolvição sumária, diante da comprovação da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, §2º, artigo 121 do Código Penal.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de março de 2019, por volta das 12h30, na rodovia MT 010, em trecho de circunscrição territorial de São José do Rio Claro/MT, ELIEL LOPES GONÇALVES, consciente e imbuído de
animus necandi
, impelido por motivação fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentou matar Joen Giliart Gonçalves Garcia [dolo direto] e assumiu o risco de matar Raysa Laudisseia Ferreira [dolo eventual] mediante disparos de arma de fogo, somente não tendo consumado o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, à época dos fatos, o increpado convivia maritalmente com Iasmim da Silva Oliveira, ex-companheira do ofendido Joen Giliart Gonçalves Garcia, cuja circunstância havia gerado desentendimentos entre este e o denunciado por motivos de ciúmes.

Consta que, no episódio dia, o acusado se deslocou até o supermercado “São José” com o propósito de buscar o enteado que ali se encontrava sob a guarda de Joen Giliart Gonçalves Garcia e de sua companheira Raysa Laudisseia Ferreira, em cuja oportunidade, enquanto simulava portar uma arma de fogo, passou a proferir ameaças ao primeiro ofendido, pelo que prenunciou dizeres no seguinte sentido: “a vida do declarante iria virar um inferno”[sic – fl. 08 do IP].

Apurou-se que, logo depois de proferir as ameaças e por conta dos desentendimentos anteriores [motivo fútil], o increpado, na companhia de terceira pessoa até então não identificada [“Neguinho de tal”], passou a perseguir pela via pública o ofendido Joen Giliart Gonçalves Garcia, que rumava à sua residência em companhia de sua convivente.

A partir daí, enquanto seu comparsa conduzia a motocicleta, o réu sacou o revólver que trazia consigo àquela ocasião e efetuou disparos contra o ofendido, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade, já que errou a execução e não conseguiu, assim, alvejar Joen Giliart Gonçalves Garcia [tentativa branca]1. Ademais, assim agindo, assumiu o denunciado o risco de ceifar a vida da companheira da vítima pretendida, que se encontrava na garupa da motocicleta conduzida pelo ofendido.

Assim agindo, o increpado valeu-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois tentou alvejá-las, pelas costas, enquanto conduziam-se em veículo automotor à própria residência (Id. 259496698).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos contidos na denúncia.

1.

Da absolvição sumária ante à ocorrência de legítima defesa putativa:

O processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem fornecer um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
“O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos!”
:

“(...) Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que existam provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime” (PERRI, Orlando de Almeida. O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos! #Elenão. Migalhas. Julho de 2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao. Acesso em: 02/06/2024).

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgir incontestáveis nos autos, para que esteja preenchido o standard probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio pro societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os standards probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Imperioso ressaltar o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicional de banir de seu léxico o
in dubio pro societate
, visando evitar que o juiz, na pronúncia, invoque o
in dubio pro societate
“como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva” (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
, seria suplantado pelo
in dubio pro societate
na sentença de pronúncia, pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para uma certeza apta à condenação. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio pro societate
.

Quando falamos sobre os standards probatórios,
“padrões mínimos”
exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é
“o que é necessário”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é standard de prova?

“Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato. Suzan HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo, portanto). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas. (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed; São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória, necessário seria a demonstração da materialidade e da autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse, com segurança, que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as imputações feitas, e somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, contrariando, assim a hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

“E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (beyond/any resonable doubt – BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”? (...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ªed; São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 411 - 412).

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. É imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que neste caso, cabe a impronúncia do acusado.

Dessa forma, para que o pedido de absolvição sumária com base em legítima defesa (putativa), conforme apresentado pela ilustre defesa, seja acolhido, é imprescindível que haja uma demonstração clara e incontestável da presença dessa excludente de ilicitude. Caso contrário, caberá ao Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, resolver as dúvidas pendentes, incluindo a análise do estado de ânimo do acusado e a existência ou não de dolo em sua conduta.

Com base nesses princípios e ao analisar o caso concreto, não vejo como afastar a pronúncia do recorrente.

No caso em análise, a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 259497151 – p. 13-15), além dos termos de depoimento e declarações prestadas na fase inquisitorial e judicial.

No que tange aos indícios de autoria, estes também estão devidamente comprovados.

A vítima
RAYSA LAUDISSEIA FERREIRA
, em sede judicial, relatou detalhadamente como os fatos ocorreram, afirmando que no dia dos fatos saiu com o esposo para pagar uma conta e combinaram de buscar o filho Ian, conforme autorizado pela mãe da criança. Após realizarem suas tarefas e pegarem Ian com a sogra da mãe, tentaram contato com ela e com a sogra, mas não obtiveram retorno. Em seguida, conseguiram contato com Eliel, que demorou a chegar ao local combinado. Quando Eliel chegou, estava acompanhado de outro indivíduo em uma motocicleta e portava um objeto na cintura que aparentava ser uma arma de fogo. Após pegarem a criança, Joen virou e a vítima ficou, quando viu o acusado tentar pegar algo na cintura, momento em que falou “OU”, tendo o acusado montado na moto e saído. Ao deixarem o local, a vítima relatou ter tido uma sensação ruim e ficou observando Eliel e o outro homem enquanto partiam. Durante o trajeto de volta, avistaram duas motocicletas se aproximando, sendo uma delas conduzida por Eliel, momento em que a vítima mandou Joen correr. Em determinado momento, Eliel e seu comparsa iniciaram disparos de arma de fogo em direção à vítima e seu esposo. Segundo a vítima, os disparos foram contínuos, aparentando que Eliel descarregou a arma. Somente após o fim da munição, os agressores cessaram os tiros e deixaram o local. A vítima afirmou ter reconhecido Eliel como um dos envolvidos e confirmou que ele portava uma arma de fogo enquanto estava na garupa da motocicleta.

Em consonância com o depoimento da vítima Raysa, a vítima
JOEN GILIART GONÇALVES GARCIA
informou em Juízo que no dia dos fatos estava com sua esposa e seu filho na cidade quando recebeu uma ligação de Eliel, informando que iria buscar o menino. Quando Eliel chegou, demonstrava irritação, mexendo na cintura de forma que parecia estar armado. Ele discutiu com a testemunha de maneira agressiva, o que levou a esposa da testemunha a intervir, pedindo para ele parar. A testemunha entregou o filho a Eliel e se afastou para evitar confronto. Posteriormente, ao se dirigirem de moto em direção ao rio, Eliel passou a persegui-los, acompanhado de outra pessoa na motocicleta. Durante a perseguição, Eliel, que estava na garupa da moto com o filho da testemunha, iniciou uma série de disparos de arma de fogo, que, segundo a testemunha, somaram cerca de seis tiros, indicando que ele possivelmente descarregou a arma. Embora não tenham sido atingidos, o casal vivenciou grande nervosismo, com a esposa orando para que nada de pior acontecesse. A testemunha confirmou que conseguiu identificar Eliel como o autor dos disparos e ressaltou que ele estava com seu filho durante toda a ação criminosa, o que agravou ainda mais a situação.

O investigador de polícia civil
JOSÉ DO CARMO AGUIAR
relatou em Juízo que a vítima lhe narrou ter sofrido uma tentativa de homicídio no dia anterior, ocasião em que reconheceu o autor do atentado como sendo Eliel, padrasto de um dos filhos da vítima. Conforme relatado, a vítima foi buscar a criança com a mãe e notou que Eliel aparentava portar algo na cintura, simulando estar armado. Posteriormente, a vítima percebeu que estava sendo seguida por uma motocicleta conduzida por Eliel, sendo que este, em determinado momento, sacou uma arma de fogo e realizou disparos em sua direção.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado
ELIEL LOPES GONÇALVES
confessou parcialmente a prática do delito, afirmando que apenas tentou dar um susto nas vítimas, conforme se verifica:

Juiz
: Essa acusação é verdadeira?

Réu
: Não toda ela.

Juiz
: O que é verdade aqui?

Réu
: Bom, eu persegui eles, eu encontrei com eles no mercado São José, mas em nenhum momento eu atirei na direção deles. Isso foi uma forma de defesa, porque antes do acontecido nós tínhamos trocado ameaças, ele falou que viria atrás de mim e eu para impedir ele de vir atrás de mim, eu tentei intimidar para ele não vir, foi uma forma de defesa.

Juiz
: Quais são essas ameaças que você falou que tinha?

Réu
: Ele ameaçou de morte, ele falou que ia vir atrás de mim, que sabia onde eu morava e que eu podia conhecer qualquer pessoa que ninguém ia impedir o que ele ia fazer comigo.

Juiz
: Você falou o que para ele diante dessas ameaças?

Réu
: Eu retruquei, falei para ele vir que eu estava esperando ele.

Juiz
: Você ameaçou ele de morte também?

Réu
: Ameacei.

Juiz
: E porque vocês brigavam antes? Réu: Por causa da minha esposa, quando eu conheci a Yasmin ela tinha recém separado do Joen.

Juiz
: No dia dos fatos, o que aconteceu?

Réu
: No dia, eu não sabia que ele estava com o Ian, o filho dele, eu não sabia que ele estava em São José com o Ian, a minha mãe e a Yasmin esconderam isso de mim, eu estava em casa e, quando recebi o telefonema, ele pediu para eu buscar ele lá no mercado São José, o Ian. Eu nem sabia que ele estava aqui em São José, a minha mãe escondeu e a Yasmin escondeu também e eu vi a oportunidade de um ato de defesa, entendeu?

Juiz
: O que você fez depois dessa ligação aí do Joen?

Réu
: Eu fui atrás de algum recurso, arma ou veiculo, para ir atrás dele.

Juiz
: Nesse dia, depois da ligação?

Réu
: Nesse dia, porque eu não sabia antes.

Juiz
: O combinado na ligação era encontrar lá no mercado São José?

Réu
: Era, ele estava esperando lá com a criança para eu ir lá buscar.

Juiz
: Aí você saiu de veiculo e armamento para se defender?

Réu
: Para se defender e dar esse leve susto.

Juiz
: Nesse dia, quem você encontrou de veiculo e de armamento, para dar o susto?

Réu
: Eu não sei o nome dele, mas nós chamávamos ele de “neguinho”, ele tinha o armamento e o veículo.

Juiz
: E o que vocês fizeram?

Réu
: Eu combinei com ele, nós pegamos a moto e fomos atrás deles.

Juiz
: Vocês foram atrás dele lá no mercado?

Réu
: Isso. O primeiro encontro foi lá.

Juiz
: E o que aconteceu lá no mercado?

Réu
: Nós entramos no mercado e pegamos a criança, aí eu saí.

Juiz
: Joen estava sozinho ou estava acompanhado?

Réu
: Acompanhado, acho que era a esposa dele.

Juiz
: E aí, o que que você fez?

Réu
: Saí, esperei ele sair também e fomos atrás dele, de longe. Eu não sabia para que lugar ele ia [...] Esperei mais um pouco, até ele distanciar bem da cidade e fomos atrás dele.

Juiz
: E aí, o que que você fez?

Réu
: Eu falei pro “neguinho” - "acelera para eles ver que somos nós". Ele acelerou, quando a moto chegou perto com uns 15, 10 metros, atirei para cima e uns dois tiros para baixo. E assim que acabou a munição, nós continuamos a perseguição, aí eu falei “pode parar” que eles já entenderam o recado.

Juiz
: Quem que atirou?

Réu
: Eu atirei. (Trecho do interrogatório do recorrente extraído da sentença de pronúncia – Id. 259497186).

Nesse contexto, imprescindível ressaltar que para a configuração da excludente de ilicitude alegada, faz-se necessária a demonstração inequívoca de que o agente, utilizando-se de meios necessários e de forma moderada, reagiu a uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, o que não foi devidamente comprovado nos autos.

A legítima defesa putativa ocorre quando alguém, por erro, acredita estar sob uma ameaça iminente, mas na realidade a situação não configura uma agressão real. Mesmo assim, para que essa tese fosse acolhida, seria necessário demonstrar que o réu agiu sob uma impressão genuína de perigo e que utilizou meios moderados de defesa.

No caso em apreço, considerando as provas coligidas nos autos e as circunstâncias que envolveram a prática delituosa, não é possível afirmar, com a segurança jurídica requerida, que o acusado agiu em legítima defesa ou sem intenção de matar, o que se verifica, inicialmente, pelo fato dos disparos terem sido efetuados em local absolutamente dissociado do local onde se encontraram, ou seja, enquanto a vítima era perseguida pelo recorrente em via pública.

Assim, não há comprovação irrefutável de que o recorrente tenha reagido a uma agressão injusta, atual ou iminente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários.

Imperioso ressaltar que embora a defesa técnica alegue que a vítima Joen Giliart Gonçalves Garcia havia proferido ameaças contra o recorrente, tal fato, por si só, não possui o condão de configurar a legítima defesa, ainda que putativa, do acusado.

É evidente que ainda restam elementos a serem esclarecidos sobre a dinâmica dos acontecimentos, tornando prematuro e inviável, diante das provas disponíveis nos autos, decidir, com a segurança exigida pela lei, sobre a ocorrência ou não da excludente de legítima defesa nesta fase processual. Por essa razão, impõe-se deixar tal julgamento sob a responsabilidade do Conselho de Sentença, órgão competente para apreciar crimes dolosos contra a vida, conforme estabelecido pela Constituição Federal.

Nesse sentido, considerando que a decisão de pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal e em conformidade com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, é adequado remeter ao Tribunal do Júri a análise acerca das verdadeiras intenções do agente. Tal análise será realizada em sessão plenária, com a oitiva de testemunhas e do acusado, além da possível apreciação de novas provas, proporcionando uma melhor compreensão dos fatos.

Dessa forma, não havendo demonstração cabal de que o recorrente tenha agido sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa, e havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da suposta prática de crime doloso contra a vida, afasta-se a possibilidade de absolvição sumária.

2.

Do decote das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima:

No que pertine ao pedido de exclusão das qualificadoras, verifico que há nos autos elementos mínimos que justificam a submissão ao Conselho de Sentença, o que torna inadequada a interferência do juízo singular, sob o risco de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Compulsando os autos, fica evidente que o Juízo de origem examinou a admissibilidade das qualificadoras, concluindo, acertadamente, que tal matéria é reservada para análise na fase subsequente, a cargo do Tribunal do Júri. A ausência de uma análise aprofundada não significa falta de admissibilidade, mas sim que o Juízo de primeiro grau observou com cautela o conjunto fático, reconhecendo indícios de materialidade e autoria, elementos suficientes para esta fase processual.

Verifico que o conjunto probatório apresentado até o momento é mais que suficiente para justificar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando-se que a motivação declarada para o cometimento do crime ultrapassa a tipificação penal básica, sem qualquer indício de inadmissibilidade que permita sua exclusão monocrática.

Eventual exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia apenas se justifica quando comprovada, de forma inequívoca, sua inexistência, o que não se verifica no caso dos autos.

Na hipótese, o Juízo de primeiro grau consignou na decisão de pronúncia:

No tocante às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, somente serão descartadas da pronúncia quando não possuírem qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução.

No caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido em razão de uma suposta inimizade entre a vítima e o acusado, em razão de um antigo relacionamento que Joen tinha com a esposa do réu. Bem como restou apurado nas investigações que o réu efetuou os disparos após surpreender as vítimas por trás, em uma perseguição em via rural, não havendo oportunidade para defesa.

Assim, cabe ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes, devendo prevalecer neste momento processual, consoante o princípio
in dubio pro societate
, a fim de que o corpo de jurados, no momento oportuno, aprecie o mérito da causa, em vista da ocorrência de indícios suficientes da autoria do delito (Id. 259497186).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Veja-se:

2.
"As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri"
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 13/5/2020). Na hipótese, a decisão de primeiro grau destacou a futilidade pelos indícios de problemas conjugais entre o agravante e a vítima, logo não se vislumbra a flagrante ilegalidade sustentada pela defesa, no ponto. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 894.353/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024) (grifos meus).

No caso em questão, assume relevo, ainda, o disposto no
Enunciado Orientativo n. 02
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe que
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART.121, § 2º, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação. (N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

No caso em testilha há que se considerar que nos autos há informação colhida em sede policial e durante a instrução processual de que a motivação do crime teria sido uma suposta inimizade entre a vítima e o acusado, em razão de um antigo relacionamento que a vítima Joen tinha com a esposa do recorrente e, além disso, estão presentes indícios de que os disparos teriam sido efetuados em contexto que impossibilitou a reação dos ofendidos, tendo em vista que foram surpreendidas por trás, em uma perseguição de moto em via rural.

Frise-se não se estar, aqui, a manter as qualificadoras apontadas na denúncia sem nada que as pudesse amparar. Pelo contrário, a meu ver existem diversos elementos probatórios que indicam a necessidade de incidência das qualificadoras, de modo que o debate sobre o possível afastamento cabe à competência do Tribunal Popular do Júri.

Sendo assim, não demonstrada a manifesta improcedência das qualificadoras, deve ser rejeitado o pleito de afastamento e, consequentemente, serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Eliel Lopes Gonçalves
, mantendo incólume a sentença de pronúncia objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025